Tribunal: TJES
Processo: 0000299-30.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000299-30.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000299-30.2020.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA DEFESA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGOS 107, INCISO IV, E 109, INCISO VI, E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 2. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1.
A denúncia foi recebida no dia 30 de março de 2020, tendo a sentença condenatória sido publicada em 11 de novembro de 2023. Assim sendo, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, sendo certo que o parâmetro passou a ser regulado pela pena de 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção fixada no v. acórdão que deu provimento ao recurso defensivo, a qual possui como prazo prescricional o lapso temporal de 3 (três) anos (artigo 109, inciso VI, do Código Penal).
2.
Embargos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000299-30.2020.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
SÉRGIO DA SILVA
, em face do v. acórdão contido no Id n. 8919144 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, sustenta a defesa a existência de omissão em relação à prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve o enfrentamento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, após julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, a pena do embargante foi reduzida para 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Constato que a denúncia foi recebida no dia 30 de março de 2020, tendo a sentença condenatória sido publicada em 11 de novembro de 2023.

Como se sabe, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, a pena fixada na decisão colegiada passou a servir como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, sendo certo que a reprimenda de 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção possui como prazo prescricional o lapso de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória transcorreram mais de 03 (três) anos, sendo evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para reconhecer a omissão apontada
e, via de consequência, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, VI, E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.